Tribunal: CARF
Processo: 18471.001747/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001747/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.994 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ROSANE GUIMARÃES DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não ocorre cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando todos os
critérios de apuração e lançamento foram discriminados os autos. Além disso,
intimado a se manifestar no curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo
teve diversas oportunidades de apresentar documentos e esclarecimentos à
fiscalização.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
ÔNUS DA PROVA.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
acréscimo patrimonial a descoberto, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e idôneas da não ocorrência da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001747/2008-60
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001747/2008-60

Trata o Auto de Infração (fls. 101 a 107) de crédito tributário no valor de R$
94.012,02, sendo R$ 47.012,02 de imposto de renda pessoa física (código 2904), R$ 35.259,01
de multa proporcional e R$ 12.039,77 de juros de mora.
Conforme Descrição dos fatos e Enquadramento Legal (fl. 103) o lançamento é
referente ao Ano-calendário de 2005, Exercício de 2006, quando foram detectadas infrações
representadas por acréscimo patrimonial a descoberto.
Cientificada da autuação, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 110 a 130).
Aduz, em síntese: cerceamento do direito de defesa; questiona a presunção para o lançamento,
em que afirma ser não autorizada em lei, tendo a autoridade fiscal desvirtuado a ocorrência do
fato gerador ao registrar rendimentos apenas no mês de dezembro.
Além disso, questiona a impossibilidade de dedução do valor fixo por dependente
como aplicação de recursos na apuração da evolução patrimonial. Quanto os gastos com cartão
de crédito, explica que os valores considerados não são exclusivos da impugnante, uma vez que
se referem a gastos de suas filhas e de seu companheiro, Carlos Alberto Mendes, que utilizavam
cartões adicionais. E, ainda, que foram lançados valores a maior em comparação com os
extratos.
Por fim, afirma que a Fiscalização desconsiderou como origem o recebimento da
doação feita pelo Sr. Carlos Alberto Mendes, no valor de R$ 20.000,00 em espécie, registrada na
Declaração de Rendimentos do doador e donatário e por haver documento, com firma
reconhecida, em que o doador ratifica a transferência patrimonial.
O Acórdão n. 12-44.057 da 7a Turma da DRJ/RJI (fls. 169 a 186), sessão de
23/02/2012, julgou a impugnação procedente em parte. Em relação aos gastos com cartões de
crédito, entendeu-se que não há razão que justifique a alegação da contribuinte de que seu direito
de defesa foi cerceado, vez que a apuração se baseou na documentação apresentada pela própria
contribuinte.
Com relação aos valores lançados no fluxo de caixa no mês de dezembro,
esclareceu-se que haviam reparos a se fazer:
(fl. 178) Verifica-se, contudo, que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica no mês
de dezembro somam R$ 10.045,80 e não R$ 9.645,80 como registrado no Fluxo
Financeiro. Neste aspecto houve, de fato, um equívoco por parte da Fiscalização que
deixou de registrar uma diferença de R$ 400,00 a maior, mas que não será retificada,
pois não é permitido ao julgador o agravamento da exigência.
(fl. 179) Entendo que, não logrando comprovar a data do recebimento do recurso, a
autuante deveria ter adotado o procedimento mais benéfico à contribuinte, como se os
rendimentos tivessem sido percebidos no mês de janeiro, ressalvando que o valor que
permanece como tendo sido recebido no mês de dezembro é de apenas R$ 1.645,80,
oriundos do INSS, conforme extrato em Dirf (fls. 167). Como acima asseverado, a
diferença de R$ 400,00 registrada a menor no fluxo financeiro não será considerada a
fim de não prejudicar o contribuinte. (...)
Assim, considerando o critério mais benéfico, no mês de janeiro o acréscimo
patrimonial a descoberto foi reduzido de R$ 9.192,70 para zero, restando um saldo
de recursos a ser considerado para o mês de fevereiro no valor de R$ 716,63.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001747/2008-60

Quanto às deduções mensais, julgou-se não haver comprovação suficiente quanto
as despesas de instrução, médicas e à previdência. Contudo, em função de a Fiscalização não
ter comprovado as efetivas datas das despesas, entendeu-se devido adotar o procedimento
mais benéfico ao contribuinte, transportando as despesas então rateadas pelos 12 meses do
ano, para o mês de dezembro.
Em relação ao rateio mensal das despesas com dependentes, tendo a Declarante
relacionado cinco dependentes em sua declaração, o valor mensal utilizado na análise da
variação patrimonial foi de R$ 585,00 (R$ 117,00 por dependente) não houveram alterações.
Da análise dos gastos com cartão de crédito, manteve-se o crédito apurado, vez
que a Contribuinte não trouxe qualquer prova de que os valores pagos relativos aos cartões de
crédito tenham sido suportados por suas filhas e o companheiro Sr. Carlos Alberto Mendes e
nem ao menos provas de que a origem dos débitos do cartão sejam deles.
Por fim, esclareceu-se que os valores recebidos por doação necessitam cumprir
alguns requisitos, entre os quais a informação na declaração de rendimentos do doador, mas só
isso não é suficiente. Dado que em matéria tributária os fatos devem ser comprovados com
elementos que não deixem dúvidas, é necessário demonstrar a saída dos recursos da conta do
doador e a referente entrada desses valores na conta do donatário. Anexou-se, ao final, novo
demonstrativo de variação patrimonial (fl. 185).
Cientificada em 18/04/2013 (fl. 188) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 191 a 200) em 21/05/2013. Requer, inicialmente, efeito suspensivo. Além disso, aduz:
a) A inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto;
b) A ausência de fato gerador;
c) Cerceamento do direito de defesa, dado que a DRJ não teria analisado os
cartões de crédito de acordo com o usuário.
d) quanto à doação recebida de pessoa física, que houve inovação à ordem jurídica
pela não consideração da declaração de ajuste anual como meio probatório.
e) erro material e formal do auto de infração, pela não observação de todos os
requisitos e exigências para o lançamento.
Requer, portanto: a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão de
primeiro grau para cancelar o lançamento de ofício do auto de infração, pela ausência de fato
gerador e ilegalidade da cobrança, com a extinção do crédito tributário.
Alternativamente, pugna pela reforma da decisão para determinar a separação dos
cartões de crédito da Recorrente dos adicionais, considerar os documentos já anexados como
prova da doação recebida (diminuição do acréscimo patrimonial a descoberto). E, ainda,
constatado o erro material, pela lavratura de novo Auto de infração, com novo prazo para
pagamento e com os benefícios legais pertinentes.
É o relatório.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001747/2008-60

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificada em
18/04/2013 (fl. 188) a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 191 a 200) em 21/05/2013.
Com relação ao pedido de efeito suspensivo, perde sentido, dado que a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário é automática com a tempestividade da peça recursal (vide
art. 151, III do CTN).
Preliminar de Cerceamento do direito de defesa
A Contribuinte considera haver cerceamento do seu direito de defesa, posto que:
(fl. 197) Houve, desde o início da fiscalização, flagrante violação ao direito de defesa,
cerceamento no direito de provar o equívoco do fisco para com a recorrente, tendo em
vista que em sede de impugnação não foram analisados os cartões de acordo ao usuário
de cada um, razão para a presunção do fisco ser pautada em violação ao direito de
defesa.
(fl. 198) Não é plausível exigir inversão do ônus da prova para o contribuinte quando, a
critério da autoridade fiscal, os argumentos de necessidade de separação dos cartões não
são aceitos, ignorando tal pedido na exordial em sede de impugnação.
É com perplexidade que a recorrente recebeu a decisão, ora recorrida, SEM QUE o fisco
fizesse a separação dos titulares de cada cartão de crédito, razão para ver o seu direito
satisfeito em sede recursal.
Sobre este ponto, não entendo haver cerceamento do direito de defesa, haja vista
que todos os critérios de apuração e lançamento foram discriminados os autos, bem como
intimada a se manifestar, a contribuinte pôde apresentar defesa em tempo hábil.
Houve apreciação das alegações trazidas pela contribuinte, como se observa no
Acórdão n 12-44.057 (fl. 182), o que não significa necessariamente o acatamento das alegações
de defesa.
Nos termos da decisão de primeira instância, não restou comprovado que a
titularidade dos cartões é unicamente sua:
(fl. 182) No caso em questão, é inatacável o procedimento adotado pelo Fisco, visando à
análise da evolução patrimonial da impugnante e consideração dos gastos com cartões
de crédito. Neste aspecto, a fiscalização restringiu-se à verificação das informações e
documentos coletados durante a ação fiscal, notadamente os extratos de pagamentos
emitidos pelas administradoras de cartões de crédito contendo dados relativos à sua
utilização, cuja titularidade é da contribuinte.
Não assiste razão à ela que não trouxe qualquer prova de que os valores pagos relativos
aos cartão de crédito tenham sido suportados por suas filhas e o companheiro Sr. Carlos
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001747/2008-60

Alberto Mendes e nem ao menos provas de que a origem dos débitos do cartão sejam
deles. Limitou-se, apenas, a trazer cópia dos cartões de créditos adicionais e uma fatura
relativa ao mês de janeiro de 2005 (fls. 132/137), contendo o demonstrativo dos gastos
de cada cartão vinculado.
No mais, a inversão do ônus da prova se faz totalmente plausível. O tema tem sido
analisado pelo Conselho, conforme explicação em tópico posterior.
Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto e ausência de fato
gerador
Em sede recursal, a Contribuinte repisa o argumento de ausência de acréscimo
patrimonial a descoberto. Afirma que houve total desconsideração dos documentos e argumentos
apresentados, “até porque é praxe a fiscalização tratar todos os contribuintes como sonegadores
fossem, a ponto de exorbitar da competência (...)”.
Diz que não houve aumento de patrimônio, portanto não há que se falar em
acréscimo patrimonial, houveram apenas despesas de acordo com suas necessidades. Além disso,
que os argumentos do fisco nesse caso não incorrem em fato gerador.
Considera a presunção absurda, além de afronta ao princípio da legalidade. Traz
também conceituação quando à renda e proventos de qualquer natureza.
Sobre a presunção legal de acréscimo patrimonial baseada em cartões de crédito,
há que se esclarecer alguns pontos. Aqui o que se discute, em termos simplificados, é a omissão
de rendimentos que se configura quando o contribuinte gasta mais do que recebe.
A defesa da Recorrente se centra na tese de que os pagamentos feitos mediante a
utilização de cartões do contribuinte se referem a despesas de terceiros. No entanto, o foco do
lançamento não é propriamente a despesa, mas sim identificar a origem dos recursos utilizados
para o pagamento das faturas.
Esta Turma tem decidido que é legítima a presunção de omissão de
disponibilidade econômica de renda se o contribuinte não traz provas de que a renda foi auferida
pela empresa ou outra pessoa física – se do cotejo entre a renda declarada pelo contribuinte em
seu Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física e a movimentação global inserta na
DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) advém incompatibilidade.
Dado que não há qualquer documento que demonstre a transmissão dos recursos
necessários para a liquidação das faturas pelas filhas e pelo companheiro, não assiste razão à
Recorrente.
Doação recebida de pessoa física em espécie. Provas.
Argumenta a contribuinte que houve inovação à ordem jurídica pelo julgamento
de piso, nos seguintes termos:
(fl. 199) Diante de tal perplexidade, chega-se a conclusão de que beiramos uma
INQUISIÇÃO TRIBUTÁRIA, onde mesmo que os documentos apresentados e que
estes demonstrem a lisura e o cumprimento da obrigação acessória, poderão não ser
suficientes, pois o contribuinte é a princípio culpado e somente a AUTUAÇÃO
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001747/2008-60

FISCAL e o PAGAMENTO do tributo, mesmo que seja ilegal sua cobrança, vai
expurgar o seu pecado.
A Recorrente considera que, em havendo o registro na declaração de rendimentos
do doador e donatário, e a declaração do doador ratificando a transferência patrimonial com
firma reconhecida, há a comprovação da doação. A decisão de piso, por sua vez, reconhece que
parte dos requisitos para que se comprove o recebimento da doação foram preenchidos, mas é
indispensável demonstrar a saída dos recursos da conta do doador e a referente entrada desses
valores na conta do donatário, mediante apresentação de cópia de cheque ou extrato bancário do
mutuante/doador.
Em matéria tributária, a simples alegação do contribuinte não é meio hábil a
formar a convicção do julgador, podendo na análise do caso concreto solicitar os meios de prova
suficientes à resolução da demanda. Entendo se tratar, portanto, de análise probatória, não em
inovação jurídica.
O caso, em específico, é de comprovação de doação recebida de pessoa física em
espécie, como aduz a contribuinte em sede de impugnação (vide fl. 128). Desta feita, é
impossível a apresentação de extrato bancário. Entendo, todavia, outras provas poderiam ser
anexadas aos autos, tal como guia do Imposto sobre Transmissão (art. 155, I da CF) ou
Declaração de isenção para doação em dinheiro, conforme a legislação do Estado competente.
Erro material e formal do auto de infração
A contribuinte considera ter havido erro material e formal pela não observação de
todos os requisitos e exigências para o lançamento, uma vez que afirma não ter ocorrido o fato
gerador (acréscimo patrimonial) e o devido enquadramento legal. Também não houve omissão
de receita para que se enquadre no art. 42, da Lei 9.430, e nem evolução patrimonial não
apresentada à tributação, conforme previsão no art. 43, do CTN.
Observa-se que a Recorrente se baseia nas próprias alegações, não havendo lastro
probatório capas de afastar a incidência de tributação sobre a apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial, como demonstrado anteriormente.
Com isso, não há erro material e formal demonstrado no caso dos autos.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.994 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001747/2008-60

Fl. 278
DF CARF MF
Original